Tribunal: STF
Processo: ACO 471
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-11
Data de publicação: 2002-04-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        CONTRIBUIÇÃO
PARA O PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, PROPOSTA PELO ESTADO DO PARANÁ,
 CONTRA A UNIÃO FEDERAL, VISANDO À DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE VALIDADE
 E EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.533, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993,
SEGUNDO A QUAL O ESTADO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DEIXARÃO DE
CONTRIBUIR AO PROGRAMA FEDERAL DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO; E A
DECLARAÇÃO PRINCIPAL DE INEXIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PASEP.
1.      O artigo 239 da Constituição Federal de 1988
constitucionalizou o PASEP, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3
de dezembro de 1970, dando-lhe caráter eminentemente nacional, com
as alterações nele enunciadas (§§ 1º, 2º, 3º e 4º). O mais foi
objeto da Lei, que encomendou, ou seja, a de nº 7.998, de
11/01/1990.
2.      Sendo assim, o Estado do Paraná, que, durante a
vigência da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, se
obrigara, por força da Lei nº 6.278, de 23/05/1972, a contribuir
para o PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, já
não poderia se eximir da contribuição, mediante sua Lei nº 10.533,
de 30/11/1993, pois, com o advento da Constituição Federal de 1988,
a contribuição deixou de ser facultativa, para ser obrigatória, nos
termos do art. 239.
3.      Ação julgada improcedente, declarando-se,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei paranaense nº
10.533, de 30/11/1993, e, em conseqüência, a exigibilidade da
contribuição do PASEP, pela União Federal, ao Estado do
Paraná.
4.      Não há necessidade de se julgar a Ação cautelar, cujos
autos se encontram em apenso, pois o Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento, no sentido de que, nos processos de sua
 competência, nos termos do art. 21, IV, do Regimento Interno,
somente defere, ou não, a medida cautelar requerida, sem, porém, o
desenvolvimento de um processo contencioso e de um julgamento
específico, razão pela qual se limita, agora, a cassar a medida
liminar que fora concedida, no caso, por Ministro da Corte, no
exercício eventual da Presidência, durante o recesso, bem como a
extensão determinada a fls. 263.
5.      Ônus da sucumbência.